Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701591-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTORCLAIR INCORPORADORA E SERVICOS EIRELI - ME AGRAVADO: DHIEGO SOUZA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos do PJE n.: 0702651-30.2021.8.07.0010.. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento da sentença homologatória de acordo pactuado entre as partes, manejada pela executada. Alega a parte impugnante que vem efetuando o pagamento das parcelas sem atraso, com exceção à vencida no dia 30 de julho. Sustenta, ainda, que a manutenção do bloqueio inviabilizará o cumprimento dos contratos firmados, bem como continuação do negócio. O impugnado rechaçou a manutenção do acordo em virtude da inércia da executada em efetuar o pagamento tempestivo de duas parcelas (julho e agosto), e também por não se manifestar tempestivamente antes do início da fase executiva. Pugnou pela manutenção do(s) bloqueio(s). Na hipótese, a obrigação ficou assumida em acordo firmado entre as partes, regularmente homologado, pelo qual foi estabelecido consensualmente o número de parcelas, a melhor data para pagamento, o prazo para início do cumprimento e a penalidade para caso de não cumprimento do acordo conforme seus termos. Nada obstante, a parte executada deixou de realizar o pagamento já da segunda parcela (do total de vinte e quatro), somente o fazendo mais de dez dias após a data aprazada. E novo atraso ocorreu com a parcela vencida em 30/8. Ante o descumprimento da obrigação, a parte requerida foi intimada por publicação no dia 31/8/2021 e registrou ciência em 2/9/2021, conforme consulta às movimentações processuais do feito. Tinha até o dia 13/9/2021 para comprovar o pagamento da(s) parcela(s) em atraso, mas quedou-se inerte. Registre-se que o prazo para cumprimento da obrigação, assim como as consequências decorrentes do descumprimento foram acordadas entre as partes e não determinadas por este Juízo. Ao tempo da composição a executada já tinha conhecimento de sua situação financeira e dos compromissos necessários a honrar com o capital de giro que possui. Realizou acordo que atendeu aos seus interesses, com grande concessão por parte do exequente. Por tamanha concessão feita pelo então autor, concordaram com que a penalidade fosse estabelecida, como o foi, como mínimo de garantia para o requerente. Por tudo isso, não é razoável, agora, diante do quase imediato descumprimento do acordo, acolher a justificativa alinhavada pela executada em impugnação, sob pena de se prestigiar sua grave contumácia. Além disso, há de se notar que as alegações da devedora estão desacompanhadas de satisfatórios elementos de convicção, o que prejudica ainda mais o pleito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora em desfavor da executada no importe de R$30.332,96. Concedo à executada o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento do débito remanescente e/ou, caso seja de seu interesse, manejar proposta de acordo a fim de resolver o litígio. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar número de conta bancária, titular e CPF, a fim de viabilizar a transferência dos valores diretamente para a conta informada. Cumprida a diligência acima, oficie-se ao Banco do Brasil para que promova a transferência do valor penhorado, com juros e correção monetária, se houver, para a conta bancária a ser informada pela parte exequente, com o consequente encerramento da conta judicial, no prazo de 10 (dez) dias. Silente a executada, intime-se o exequente para indicar bens de propriedade da parte executada ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, independentemente de nova intimação. Advirto que o pedido de renovação de diligências, sem fato novo que justifique a medida, acarretará a extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, facultando a retomada da execução quando puder demonstrar a alteração da situação econômica do devedor, com a indicação precisa de bens passíveis de penhora. Lembro que é ônus do credor diligenciar e buscar bens da parte executada à penhora.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que apenas atrasou o pagamento de uma das parcelas do acordo celebrado com o agravado, e que a mora perdurou por apenas 12 (doze) dias. Aduz que as parcelas estão atualmente em dia, não se justificando a execução de todo o débito de uma única vez. Afirma que “A preservação do funcionamento normal da empresa é de suma importância, tendo em vista ter caráter alimentar. O valor bloqueado se trata do capital de giro da empresa, ora Agravante, portanto, sendo mantido o bloqueio será a condenação da Empresa a morte, ficando muitos trabalhadores sem o sustento para as suas famílias. É de extrema importância, que o acordo formulado entre as partes seja mantido, a fim de que outros acordos, de devolução do valor pago pelo evento, sejam cumpridos.” Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a liberação da quantia bloqueada ao agravado. Preparo recolhido (ID 30912460 e 30912461). A agravante foi intimada a demonstrar que a penhora recaiu sobre capital de giro da empresa, porém quedou-se inerte. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque a agravante não demonstrou que a penhora recaiu sobre capital de giro da empresa, ou mesmo que a contrição inviabilizará o funcionamento de sua atividade comercial. Além disso, a própria decisão agravada condicionou a liberação da quantia penhora à preclusão. Desse modo, ausente a plausibilidade do direito invocado, o risco de perecimento do direito ou de grave dano à parte, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora